Tribunal: TJSP
Processo: 1008814-14.2016.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008814-14.2016.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que são embargantes
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
APOEMA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é embargada CARLA DE OLIVEIRA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008814-14.2016.8.26.0037/50000 - Voto no 35984
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008814-14.2016.8.26.0037/50000
EMBARGANTES: MRV Engenharia e Participações S/A e Parque Apoema
Incorporações SPE Ltda. (rés)
EMBARGADA: Carla de Oliveira Silva (autora)
VOTO: 35984
Embargos de declaração. Recurso que não se destina ao
reexame do mérito da causa, prestando-se, exclusivamente, a
corrigir omissões, obscuridades ou contradições oriundas das
decisões judiciais. Vícios decisórios não caracterizados.
Prequestionamento
implícito.
Litigância
de má-fé não
caracterizada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV
Engenharia e Participações S/A e Parque Apoema Incorporações SPE Ltda. (rés) contra
acórdão desta Nona Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de
apelação por elas interposto e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Carla
de Oliveira Silva (autora) nos seguintes termos:
“Razões pelas quais, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto
pelas rés e dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pela autora,
reformando-se a respeitável sentença para condenar as rés a restituir à autora
os valores pagos a título comissão de corretagem (R$ 2.680,00), com correção
monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação,
mantendo-se, quanto as demais questões, o decidido em Primeiro Grau.”
Sustentam as rés, ora embargantes, a existência de
contradição no acórdão embargado. Apontam que para o enquadramento na Faixa 1 do
Programa Minha Casa Minha Vida, o financiamento concedido teria o prazo máximo para
pagamento de até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$ 80,00 a R$
270,00, mas a análise do contrato de financiamento celebrado entre as partes permite a
conclusão de que o prazo máximo para pagamento é de 360 meses e que a prestação
mensal é de R$ 480,00. Apontam, nesse sentido, contradição, afirmando que não pode a
embargada ser enquadrada na Faixa 1 e, consequentemente, indevida a restituição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008814-14.2016.8.26.0037/50000 - Voto no 35984
3
valores pagos a título de comissão de corretagem. Requerem, nesse sentido, sejam
acolhidos os embargos de declaração a fim de que seja sanada a mencionada contradição.
Pleiteiam, também, o prequestionamento dos artigos 722, 723, 724, 725 e 884 do Código
Civil, bem como do decidido pelo Recurso Especial Repetitivo 1.601.149/RS, que
acarretou a formulação dos Temas 938 e 939 do Superior Tribunal de Justiça.
Intimada, a autora, ora embargada, manifestou-se pleiteando
o não acolhimento dos embargos de declaração e a condenação das rés nas penas previstas
para a litigância de má-fé.
É o relatório do necessário.
Não há vício decisório a ser sanado.
Realmente.
Conforme destacado no acórdão embargado, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.601.149/RS, sob a égide
dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante reconhecendo a validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, desde que observado o
dever de informação, mas ressalvou a hipótese de estar o consumidor enquadrado na
“Faixa 1” do mencionado programa, in verbis:
“Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária,
é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com
o destaque do valor da comissão de corretagem”.
No voto condutor do acórdão, o Eminente Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, esclarece, acerca da denominada “Faixa 1”:
“Atualmente, de acordo com a manifestação apresentada pela Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008814-14.2016.8.26.0037/50000 - Voto no 35984
4
Econômica Federal na condição de 'amicus curiae', as diversas linhas de
atuação do PMCMV, na parte relativa ao Programa Nacional de Habitação
Urbana (PNHU), estão divididas em 4 (quatro) diferentes faixas de renda
familiar mensal:
'(...) Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) FAIXA 1: visa à
concessão de financiamento fortemente subvencionado, sem juros, às famílias
com renda mensal bruta de até R$ 1.800,00, organizadas sob a forma coletiva,
para aquisição de unidades habitacionais urbanas produzidas por Entidades
Organizadoras, devidamente habilitadas no Ministério das Cidades, com
recursos do Orçamento Geral da União (OGU) integralizados no Fundo de
Desenvolvimento Social (FDS).
Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) FAIXAS 1,5,2
e 3: visa à concessão de financiamento habitacional com recursos do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), às famílias com renda mensal bruta de
até R$ 9.000,00, divididas em três faixas (até R$ 2.600,00 = Faixa 1,5, até R$
4.000,00 = Faixa 2 e até R$ 9.000,00 = Faixa 3), para aquisição ou
construção de moradia, de forma isolada ou coletiva, com possibilidade de
subsídio na taxa de juros e subvenção limitada da União e/ou desconto do
próprio FGTS (renda até R$ 3.600,00)' (e-STJ fls. 586-587 grifou-se).
Na Faixa 1, conforme destacado na referida peça processual, 'não há
comercialização dos imóveis no mercado, inexistindo envolvimento de
imobiliárias, corretores e construtoras/incorporadoras na sua venda' (e-STJ fl.
588), não havendo, pois, nenhuma margem para a cobrança da comissão de
corretagem.
No mesmo sentido segue a manifestação apresentada pela Advocacia Geral da
União:
'(...) O PMCMV Faixa 1 é destinado a pessoas de baixa renda, com altíssimo
percentual de subvenção, contando com recursos do OGU (Orçamento Geral
da União). Na referida modalidade há a intermediação dos Municípios ou
entidades organizadas, que indicam os beneficiários do programa por meio de
regras específicas.
Quanto ao PMCMV Faixa 1, urge esclarecer que nunca foi permitida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008814-14.2016.8.26.0037/50000 - Voto no 35984
5
cobrança de qualquer valor a título de remuneração pela intermediação
realizada na aquisição do imóvel, por absoluta incompatibilidade desta
cobrança com o modelo legalmente previsto para a modalidade do PMCMV
em apreço.
Ora, na modalidade do PMCMV Faixa 1, a distribuição dos imóveis é
realizada por meio das Prefeituras locais, mediante prévio cadastro das
famílias de baixa renda e é o próprio Fundo (FAR/FDS) que figura como
vendedor do imóvel, de modo que não há participação de Construtoras ou de
qualquer outro interveniente na operação' (e-STJ fl. 545 grifou-se).
Nesse ponto, portanto, alinho-me às considerações desenvolvidas no voto do
Relator, também entendendo que, 'na Faixa 1, como não há venda direta das
construtoras aos beneficiários do programa, mas seleção por meio de critérios
sociais, conjugada com sorteio, não há campo para a intermediação
imobiliária, sendo descabida eventual cobrança da comissão de corretagem”
(destaques no original).
Necessário concluir, por conseguinte, que pertence a autora à
denominada “Faixa 1”, já que da análise do contrato de financiamento firmado junto à
Caixa Econômica Federal é possível verificar que a composição da renda comprovada foi
de R$ 1.600,00 (fls. 100), ou seja, dentro da exceção prevista no Recurso Especial
Repetitivo no 1.601.149/RS.
Destaque-se que a identificação das faixas atualmente
previstas no site da Caixa Econômica Federal, as quais fazem menção a prazo de
financiamento e valor da parcela, em nada alteram o julgado, pois, como bem sabem as
embargantes, referem-se às condições impostas para os contratos firmados a partir de 2018,
e, portanto, inaplicáveis ao caso em análise, firmado em 2014.
Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado. O que as
embargantes pretendem é muito mais que esclarecer o sentido do acórdão, providência que
extrapola os efeitos infringentes admissíveis em embargos declaratórios e, como tal, só
pode ser obtida nas vias recursais superiores.
O prequestionamento solicitado só pode ser provocado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008814-14.2016.8.26.0037/50000 - Voto no 35984
6
sede de embargos de declaração quando a questão federal ou constitucional não houver
sido enfrentada na decisão embargada, ainda que implicitamente. Se a matéria foi objeto de
debate, tendo o acórdão, contudo, acolhido entendimento contrário aos interesses da parte,
o prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Consigne-se,
ademais,
a
possibilidade
do
chamado
prequestionamento implícito para fins de acesso às cortes superiores, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que desnecessária a menção
explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados.
Entendimento esse reforçado pela redação do artigo 1025 do
Novo Código de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Por fim, em que pese não seja o caso de acolhimento dos
embargos de declaração opostos, não merece amparo o pleito da autora, ora embargada,
para que haja condenação das embargantes nas penas previstas no artigo 81 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, não está caracterizado o manifesto caráter
protelatório ou mesmo a litigância de má-fé, tendo elas se adstrito à utilização de recurso
previsto na legislação, não fugindo dos lindes do razoável.
Concluindo, ausente qualquer vício decisório, impõe-se a
rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator